Tribunal: TJES
Processo: 5003669-71.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-71.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA JACINTA DE LAIA
RECORRIDO: Hiran Pissinati
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUTORA QUE ALEGA TER VENDIDO VEÍCULO, PORÉM, O COMPRADOR NÃO ARCOU COM OS VALORES PACTUADOS E DEIXOU DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A parte recorrente pretende a reforma da sentença de origem que rejeitou os pedidos autorais, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como alegando
error in judicando
.

2. No caso dos autos, a autora alega que pactuou com o requerido a venda de um veículo, tendo ele deixado de pagar parcela remanescente, bem como de transferir a propriedade do automóvel junto ao DETRAN, em consequência, os débitos do veículo têm sido lançados em seu nome. Pugnou pela condenação do promovido ao pagamento do valor pactuado, bem como das multas, licenciamentos, IPVA e DPVAT atrasados, além da obrigação de transferência.

3. A sentença de origem rejeitou os pedidos iniciais, sob fundamento de que a recorrente não demonstrou minimamente a realização do negócio jurídico, inexistindo qualquer elemento de prova do valor pactuado ou do inadimplemento.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade alegada pela recorrente, eis que oportunizada às partes a produção de outras provas, tendo a autora, intimada por seu advogado regularmente constituído nos autos, se mantido silente.

5. Consoante sabido, a revelia do requerido enseja presunção relativa de veracidade das alegações autorais, o que não afasta a necessidade de prova mínima de suas alegações, não produzida no caso.

6. Assim, não vejo razão à recorrente, posto que o magistrado na origem fundamentou adequadamente a decisão. A propósito, eventuais contradições ou omissões são matérias típicas do recurso de embargos de declaração, os quais não foram opostos pela recorrente.

7. Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.